Tribunal: STF
Processo: ARE 1405705
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – CARREIRA DE ESPECIALISTA EM POLÍTICAS E GESTÃO DA SAÚDE – LEI Nº 15.462/2005 – SERVIDOR DETENTOR DE TÍTULO DE PÓSGRADUAÇÃO “STRICTO SENSU” – POSICIONAMENTO INICIAL NO NÍVEL IV – EXPRESSA PREVISÃO LEGAL – REPERCUSSÃO PECUNIÁRIA DESDE A IMPETRAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - APELO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO . Desde que detentor de certificado de especialização (pós-graduação stricto sensu), o ingresso do servidor na Carreira de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde deve-se dar no Nível IV, por força do disposto nos artigos 10 e 11, II, “c”, da Lei Estadual nº 15.462/2006, independentemente de previsão editalícia em contrário (IRDR - Cv 1.0000.16.024983-5/003, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 1ª Seção Cível, julgamento em 14/06/2021, publicação da súmula em 19/07/2021). . O deferimento do pleito mandamental concernente ao reconhecimento do direito ao reposicionamento desde a posse tem o condão de gerar efeitos patrimoniais em favor do impetrante a partir do ajuizamento da ação constitucional, à luz da expressa disposição contida no §4º, do art. 14, da Lei n. 12.016/2009. Sentença parcialmente reformada na remessa necessária. Apelo voluntário prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso II; 39 e 102, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente